Tribunal: TJSP
Processo: 0118648-80.2007.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DO CPC E COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.076 - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.